Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA NO ANO REQUERIDO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. COLABORAÇÃO COM A PARTE CONTRÁRIA E COM O JUÍZO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 1o, DO CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência do c. STJ e desta eg. 8a Turma é no sentido de ser cabível, em ação de produção antecipada de provas, a condenação do Réu, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando constatada a resistência à pretensão da parte autora, situação não caracterizada no caso concreto.
2. Considerando que a existência de relação contratual entre as partes somente ficou comprovada a partir da documentação apresentada pelo próprio Réu e, ainda assim, em relação a ano diverso do pleiteado pelo Autor na inicial, e que o Réu teve atitude colaborativa com o juízo e com a parte Autora, permitindo a essa o ajuizamento da ação principal que objetivava, não se vislumbra razão para condenar o Banco a arcar com honorários de sucumbência.
3. O valor atribuído à multa cominatória não faz coisa julgada material; portanto, pode ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo, segundo as circunstâncias fáticas de cada demanda, e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou excluída, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/15.
4. As circunstâncias do caso em exame justificam a exclusão da multa, pois o Banco Réu apresentou documentação em atendimento ao comando judicial antes do prazo fixado no decisum.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Sentença parcialmente reformada de ofício para exclusão da multa cominatória.